Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-41.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-41.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EURIDES DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.912.055-98 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE
TERMO
DE
CESSÃO

GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral
in re ipsa
.

A incidência dos juros relativos à condenação por danos morais se dará a partir da data em que a autora da ação tomou ciência da negativação indevida (12/01/2023).

Quantum
indenizatório de danos morais fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EURIDES DOS SANTOS DIAS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, a Recorrente alega a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, uma vez que teria se baseado em documentos inaptos a comprovar a regular cessão do crédito e legitimidade da cobrança e negativação dela decorrentes.

Desse modo, requer o acolhimento do recurso para fins de reforma da sentença, com o reconhecimento da negativação indevida, declaração de inexistência do débito e sua exclusão do cadastro de inadimplentes. Ademais, pleiteia pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, com marco inicial de juros no dia 25/09/2018.

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrente ajuizou ação na qual alega a inexistência de relação jurídica com a recorrida ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, a qual teria efetuado a negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

Diante disso, a parte contrária apresentou defesa, afirmando que o BANCO LOSANGO S.A., então credor da demandante, realizou a cessão do crédito que deu origem ao apontamento restritivo discutido na lide, argumentação esta que foi acolhida pelo magistrado
a quo
quando da prolação da sentença de improcedência da pretensão inicial (id. 176792431).

Ocorre que, da releitura do processo, cheguei à constatação de que
a Reclamada/Recorrida não apresentou cessão de crédito válida a justificar a cobrança do débito negativado
, limitando-se à juntada de contrato de cessão genérico (id. 176792422; p. 7), ou seja, que não indica o número do contrato, valor da dívida e o consumidor a qual essa se vincula.

Vale ressaltar que o documento específico é imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão do crédito discutido nos autos, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, de modo a legitimar a cobrança judicial em nome próprio.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida.
Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção.
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.
Se tratando de relação extracontratual, os juros fluem do evento danoso.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1000686-89.2020.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) G.N.

Dessa maneira, considerando que a Reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório e não havendo nos autos prova de negativações preexistentes, é certa a ocorrência do dano moral
in re ipsa
no caso em apreço, em razão da inserção indevida da Sra. Eurides no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Súmula Cível 22/TR-MT).

No que tange à fixação desses danos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas essas considerações, concluo que a condenação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

No mais, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, ainda que correta a aplicação da Súmula 54/STJ à presente situação,
divirjo da Recorrente no tocante à data do evento danoso
.

Apesar de a autora da ação alegar que a negativação se deu no dia 25/09/2018, feita a comparação do extrato juntado com a inicial (id. 176792407) à notificação de abertura do cadastro negativo (id. 176792422; p. 5), nota-se que tal data se refere ao vencimento da dívida e não à inclusão do apontamento restritivo. Portanto, possuo o entendimento de que
a incidência dos juros se dará a partir da data em que a Reclamante/Recorrente tomou ciência da negativação indevida, qual seja, 12/01/2023
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a sua exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Reclamante/Recorrente, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (12/01/2023 – Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023